Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-48.2007.8.05.0163
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000090-48.2007.8.05.0163

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DOS SANTOS GRACA e outros (3)

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

APELADO: SIMETRICA ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR, EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO, MARCELO MARIANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação indenizatória cuja sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de negligência processual e abandono da causa.

2. Apelação interposta pela autora, alegando nulidade da decisão ante a ausência de intimação pessoal para suprir a falta, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

3. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Saber se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa poderia ser proferida sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa.

6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que a inobservância da intimação pessoal configura nulidade processual, por afronta ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88).

7. Na hipótese dos autos, a extinção ocorreu sem que fosse dada à parte autora a oportunidade de se manifestar, evidenciando a violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

9. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da decisão por violação ao devido processo legal e ao contraditório".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 485, incisos II e III, e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000090-48.2007.8.05.0163
, em que figuram como apelante
MARLENE DOS SANTOS GRACA e outros (3)
e como apelada
SIMETRICA ENGENHARIA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .